Tribunal: TJSP
Processo: 2175038-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julgou a ação de liquidação definindo os critérios de cálculos - Inconformismo das duas partes.

Agravo da TELEFONICA – Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas

Ementa:

Recursos tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julgou a ação de liquidação definindo os critérios de cálculos - Inconformismo das duas partes.

Agravo da TELEFONICA – Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados – Confirmação dos demais critérios adotados pela decisão – Provimento, em parte.

Agravo da parte autora – Inclusão da dobra acionária ante o requerimento expresso na inicial - Provimento, em parte.